Tribunal: TJDFT
Processo: 0734088-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A busca pessoal, assim como a domiciliar, exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de algum ilícito penal. 1.1. No caso vertente, a abordagem policial foi precedida de monitoramento do local indicado por populares, que teriam fornecido descrição do acusado, da motocicleta utilizada e a dinâmica de sua atuação. Em campana, os policiais constataram o contato entre o acusado e um outro indivíduo, investigado pela prática de tráfico de drogas. Presentes, portanto, circunstâncias concretas aptas a justificar a abordagem. 1.2. Após a apreensão de drogas durante a busca pessoal, os policiais se dirigiram à residência do acusado, e nela ingressaram mediante autorização de sua esposa.
2. Não obstante o silêncio formal do réu, cuja revelia foi decretada observa-se que a palavra dos policiais é firme e coerente. 2.1. Ademais, vigora nesta Corte o entendimento de que “os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova”. Precedentes.
3. O tráfico de drogas é crime cujo tipo penal ostenta conteúdo variado e apresenta como alguns de seus núcleos as expressões “transportar” e “trazer consigo”, ações constatadas no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.